Tribunal: TJMT
Processo: 1004007-61.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004007-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES SANTOS - CPF: 082.508.991-30 (RECORRIDO), ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES - CPF: 018.124.121-85 (ADVOGADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto p
elo Banco do Brasil S/A.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso inominado interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade, em especial quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; (
ii
) definir se é cabível a aplicação de multa por manifesta litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso, conforme o art. 1.021, §1º, do CPC e a Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso.

4.
O agravo interno ora analisado limita-se a repetir argumentos anteriores já rejeitados, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu d
o recurso inominado
, revelando inobservância à exigência legal de impugnação específica.

5.
A reiteração de recursos sem inovação argumentativa ou impugnação efetiva evidencia o caráter manifestamente protelatório da conduta da parte agravante, justificando a aplicação de sanção processual.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC exige análise concreta da intenção da parte, sendo cabível nos casos de reiteração abusiva de recursos e resistência injustificada à autoridade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno
não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

No presente recurso, vislumbra-se que a parte agravante não impugnou especificamente o conteúdo da decisão monocrática que não conheceu
do recurso inominado
, se limitando a repetir os argumentos.

Deste modo, constata-se que os argumentos consignados pela parte agravante estão dissociados da decisão recorrida, em total inobservância ao que prescreve a lei processual, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, bem como, nos termos da Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso:

“A ausência de impugnação
específica
na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

Assim, o não conhecimento do agravo interno é medida que se impõe e com aplicação da multa prevista no artigo 1021, §4º, do CPC.

Quanto à incidência da sanção, convém ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “
o mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso (
AgInt
no
AREsp
n. 2.302.386/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 8/3/2024)
”.

Nestes autos, é clara a intenção da parte agravante de utilizar–se do recurso para adiar o trânsito em julgado do processo, pois é reincidente na manobra de recorrer repetindo teses já decididas.

O direito de recorrer não é absoluto, deve ser temperada, sempre a luz do caso concreto.

Aqui, é evidente a intenção protelatória da parte, o que afronta a boa-fé, a eticidade e, por fim, o artigo 6º do CPC, que impõe o dever de todos os sujeitos processuais a colaborar entre si para a obtenção, em tempo razoável, de uma decisão justa e efetiva.

Diante do exposto, não conheço do agravo interno, diante da manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 1021, §1º, do CPC.

Em razão do caráter protelatório do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 1021, §4º, do CPC, que fixo em 5% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025